Tribunal: TJSP
Processo: 1500697-90.2018.8.26.0397
Classe: Apelação Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500697-
90.2018.8.26.0397, da Comarca de Nuporanga, em que é apelante OSVALDO
LEOPOLDINO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso para diminuir a reprimenda de OSVALDO LEOPOLDINO
DA SILVA a 4 meses e 15 dias de detenção, confirmando-se, no mais, a r. sentença
hostilizada pelos próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de
prisão.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500697-90.2018.8.26.0397 -Voto no 43281
2
VOTO no: 43.281
Apelação Criminal no: 1500697-90.2018.8.26.0397
Comarca: Nuporanga.
Vara de origem: Vara Única.
Juiz prolator da sentença: Iuri Sverzut Bellesini.
Apelante: Osvaldo Leopoldino da Silva.
Apelado: Ministério Público
"Ante o exposto, deram parcial provimento ao recurso para
diminuir a reprimenda de OSVALDO LEOPOLDINO DA SILVA
a 4 meses e 15 dias de detenção, confirmando-se, no mais, a r.
sentença hostilizada pelos próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de
prisão."
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por OSVALDO LEOPOLDINO DA
SILVA contra a r. sentença publicada em 3 de setembro de 2019, lançada às fls. 140/143,
que o condenou pela prática do delito descrito no art. 24-A da Lei 11.340/06, à pena de 8
meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, em razão de fatos ocorridos
entre os dias 2 e 4 de dezembro de 2018.

O recorrente persegue a absolvição pela aplicação do princípio da
intervenção mínima do Direito Penal, enfatizando a atual convivência harmoniosa entre o
acusado e a vítima. Alternativamente, pede o afastamento da reincidência e a substituição
da pena privativa de liberdade por apenas aplicação de multa (fls. 148/152).
Constam as contrarrazões (fls. 156/157) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls. 163/166).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500697-90.2018.8.26.0397 -Voto no 43281
3
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento.
A materialidade dos delitos está consubstanciada no boletim de ocorrência
de fls. 4/5, nos documentos de fls. 16/22 e na medida protetiva de fls. 23/26, e na prova
oral colhida ao longo da instrução criminal (CD).
Quanto à autoria, igualmente induvidosa, o recorrente foi condenado
porque, usando de violência psicológica e moral em âmbito doméstico contra a mulher,
perturbou, sem motivo justo, a tranquilidade de sua ex-companheira Dulcinete Araújo de
Sousa Cruz (fls. 6, 37 e CD), mediante ligações telefônicas por reiteradas vezes.
A corroborar a palavra da vítima, tem-se o depoimento do Delegado
Clodoaldo (CD), confirmando que, ao utilizar o telefone da vítima, ligando no número de
onde partiu as ligações para ela, verificou que se tratava do acusado. Declinou que se trata
de casal conhecido da autoridade policial, diante das diversas notícias de delito dessa
espécie perpetradas pelo apelante.
Já o recorrente confessou os fatos, dizendo que não acreditava que ela teria
coragem de registrar a ocorrência (fls. 27 e CD).
Neste contexto, acertada a condenação pelo delito previsto no art. 24-A da
Lei 11.340/06, pois, como visto, nos autos no 1500603-45.2018 foram aplicadas medidas
protetivas previstas na Lei 11.340/06, proibindo o apelante de manter qualquer
comunicação com a vítima e com a filha dela, inclusive por telefones, celular e outros
meios eletrônicos, sob pena imediata prisão em flagrante (fls. 23/24).
Não obstante, o acusado deliberadamente ligou por diversas vezes para a
vítima, descumprindo a medida protetiva da qual confessou estar ciente, incogitável, pois, a
absolvição requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500697-90.2018.8.26.0397 -Voto no 43281
4
Da mesma forma, não há se falar em insignificância da conduta do apelante,
pois uma vez verificado fato enquadrável na norma penal, o Estado tem de atuar,
importando ao legislador - e não ao juiz - a observação do que se denomina “intervenção
mínima”. Nesse sentido prelecionou NELSON HUNGRIA: “A lei penal é, assim, um
sistema fechado: ainda que se apresente omissa ou lacunosa, não pode ser suprida pelo
arbítrio judicial, ou pelos princípios gerais do direito, ou pelo costume” (in Comentários
ao Código Penal, Forense, 3a Ed., 1955, Vol. I, Tomo I, no 1, p. 11).
Nesse sentido, o Direito Penal não está exclusivamente assentado na lesão
do bem jurídico, mas também na conduta do agente. Atua o sistema tanto repressivamente,
partindo do fato, quanto preventivamente, visando demover do crime o indivíduo.
Ressalte-se, ademais, que nos casos de violência doméstica, a jurisprudência
dominante não admite a discussão quanto à insignificância da conduta:
“A jurisprudência desta Corte Superior não admite a
aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela
imprópria no que se refere aos crimes ou às
contravenções penais praticados contra mulher no âmbito
das relações domésticas, haja vista o bem jurídico
tutelado” (STJ, 6a Turma, AgRg no AREsp 535.917/MS,
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14.06.2016).
De rigor, portanto, a manutenção da condenação nos exatos termos
proferidos em Primeiro Grau.
No que concerne à dosimetria das penas, há reparo a fazer.
Na primeira fase, o douto sentenciante fixou a pena-base acima do patamar
mínimo em 8 meses e 10 dias, em razão dos maus antecedentes (fls. 57/62), utilizando
ainda uma das condenações como circunstância negativa para o acusado. Ponderou-se
também sobre sua personalidade agressiva, sendo ele vezeiro na repetição desses atos e
possuindo pouco apreço às decisões judiciais, de modo a justificar a elevação do piso.
Entretanto, embora o acusado ostente vários apontamentos em sua folha de antecedentes,
dois processos se encontram em andamento (Proc. 0000069-49.2016 e 0000216-46.2014),
logo, referem-se às condenações sem trânsito em julgado que não prestam a tal finalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500697-90.2018.8.26.0397 -Voto no 43281
5
a teor da Súmula 444 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ); pelos mesmos
motivos, a condenação extinta pela prescrição (Proc. 0000713-02.2010).
Conquanto afastados os maus antecedentes, persiste a fundamentação da
personalidade desvirtuada do acusado a justificar o aumento o piso; todavia mais
proporcional e razoável que se dê na metade, perfazendo assim pena-base de 4 meses e 15
dias de detenção.
Na sequência, diante da agravante da reincidência (fl. 59
Proc.
0001952-65.2015), o douto sentenciante devidamente a compensou com a atenuante da
confissão espontânea, findando na pena no quantum acima, já que ausentes causas de
diminuição ou de aumento na última etapa.
O regime intermediário imposto é o adequado ao caso vertente de acordo
com o contido no art. 33, § 3o, do Código Penal, considerando-se a condição de
reincidente específico do recorrente, de forma que o menos restritivo não se mostraria
suficiente para reprovação de sua conduta.
Pelas mesmas razões, incogitável a substituição da pena privativa de
liberdade por alternativas ou sursis.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para diminuir a
reprimenda de OSVALDO LEOPOLDINO DA SILVA a 4 meses e 15 dias de detenção,
confirmando-se, no mais, a r. sentença hostilizada pelos próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de prisão.
Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator